Tribunal: TJES
Processo: 5001655-95.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001655-95.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIMONE DOS SANTOS CAMPISTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. TEMA N
º
1.002 DO
STF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Decisão mantida com base no Tema nº 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi fixada tese no sentido de ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

3) De toda forma, todos os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível.

4) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id. 5507451, no qual neguei provimento à apelação, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante, em suas razões recursais (id. 6086814), sustenta que há omissão na decisão hostilizada, alegando que se olvidou de suspender os efeitos da condenação em tela, sob a justificativa de que, embora tenha se utilizado como base para a decisão o
RE 1.140.005,

julgado pelo Supremo Tribunal Federal, na qual fixa-se que:
"
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"
,
pois não havia transitado em julgado.

O embargante justifica sua alegação com base no seguinte argumento:
“o decisum ainda não transitou em julgado, sendo mesmo objeto de embargos de declaração por parte dos Estados e da União em que se postula a modulação dos efeitos da decisão em tela para que a mesma só se aplique para as ações propostas após a publicação do acórdão”.

É
o
breve
relat
ório
.
Passo a decidir
, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos da decisão embargada, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, de maneira clara e coesa, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

É dizer, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios na decisão, mas, sim, questiona os motivos que me conduziram a adotar conclusão que não lhe satisfaz.

De fato, ao asseverar que há omissão no
decisum
embargado, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada. Vejamos.

No acórdão abjurgado, explicitei que
“
Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que vem prevalecendo também no âmbito desta egrégia Corte, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa,
desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência
”
(id. 5507451).

Ademais, restou esclarecida a questão quanto à força vinculante imediata da decisão supracitada, que tem sua observância obrigatória: “
Acontece que, em recentíssimo julgado, finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso,
entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento
(
Tema 1.002
)
, as quais detêm força vinculante.
”

Faz-se indispensável, ainda, destacar que a decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Recurso Extraordinário 1.140.005 transitou em julgado em 17/11/2023, não havendo portanto, por mais esse motivo, a possibilidade de se valer do argumento utilizado.

Enfim, certo é que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.
” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Por tais razões,

conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-
lhe
provimento.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).